Tribunal: TJDFT
Processo: 0716646-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 147, caput, do Código Penal c/c art.5o, III, da Lei n. 11.340/2006), postulando sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova robusta e coerente acerca da autoria e da materialidade delitivas, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo diante de versões antagônicas e inconclusivas sobre os fatos. A dúvida quanto à dinâmica dos fatos impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.